Tribunal: STF
Processo: Rcl 78200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jaqueline Franca Sousa em face de decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis/MG (Processo 5001192-93.2023.8.13.0338), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 308-RG, RE 705.140, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de ação proposta em face do Estado de Minas Gerais, em que a(o) requerente, servidor(a) estadual contratado(a), pleiteou a declaração de nulidade das sucessivas contratações para o exercício de cargo junto à administração pública estadual, por descumprimento dos preceitos estampados no artigo 37, IX, da Constituição da República. 



    Conforme documentação acostada aos autos, o(a) reclamante foi contratado(a) pelo Estado de Minas Gerais para prestação de serviços públicos essenciais na área da educação (cargo 1), em que foram celebrados contratos temporários sucessivos, para o período de labor compreendido entre 05/02/2016 a 31/12/2022. 



    Portanto, conforme entendimento pacificado na jurisprudência a partir do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 765.320 (Tema 916), sob o regime de repercussão geral, uma vez constatada a nulidade do contrato administrativo de prestação de serviços, por descumprimento dos preceitos estampados no artigo 37, IX, da CRFB, é assegurado ao servidor contratado o direito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS referente ao período da contratação irregular, por aplicação, ao caso, da norma inserta no artigo 19-A, da Lei 8.036/90. 



    [...]



    E, recentemente, com a conclusão do RE 1.066.677 (Tema 551), a Suprema Corte incluiu no rol de efeitos jurídicos válidos de avenças temporárias nulas os décimos terceiros salários, as férias remuneradas e terço de férias constitucional, caso haja o expresso estabelecimento de tais direitos nos instrumentos contratuais.



    [...]



    No caso concreto, não se olvida que sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações de designação para o serviço público revelam o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública. E, nessa situação, o servidor faz jus ao depósito de FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei 8.03/90, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320 (Tema 916).” 



    Ao final, no mérito, requer seja julgada “procedente a reclamação, nos termos do artigo 992, do CPC e 161, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinando a cassação da ilustre decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário proferida nos autos de nº. 5001192-93.2023.8.13.0338, ou ainda, a remessa dos autos do recurso interposto, com urgência”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 308-RG, RE 705.140, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; do Tema 551-RG, RE 1.066.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como do Tema 916-RG, RE 765.320, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão da Presidência da 1ª Turma Recursal de Divinópolis/MG, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (eDoc. 2, fl. 5-6).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente